Tribunal: STF
Processo: HC 240808
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 904.801/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 73 (setenta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e § 3º, da Lei 12.850/2013), de extorsão, por sete vezes (art. 158, §1º, do Código Penal), e de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98). 



    Por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, a Primeira Turma do STF (HC 187035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe de 14/6/2021) anulou o processo-crime a partir da audiência de instrução e, por consequência, determinou a renovação do ato, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS – MATÉRIA DE FUNDO – REITERAÇÃO – VIABILIDADE. O fato de tratar-se de reiteração de matéria veiculada em outra impetração não impede a apreciação do pedido. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – ORDEM. Cabe ao Juiz, na audiência de instrução e julgamento, assegurar a inquirição de testemunha pelas partes, podendo veicular perguntas caso necessário esclarecimento – artigo 212 do Código de Processo Penal. 



    Posteriormente, a defesa apresentou Exceção de Suspeição perante a magistrada de origem, que a rejeitou. Em seguida, os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também a rejeitou, conforme ementa: 



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. ARTIGO 254 DO CPP. DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA MAGISTRADA NO JULGAMENTO DA CAUSA. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES QUE NÃO CARACTERIZA QUEBRA DE IMPARCIALIDADE. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ANULAÇÕES DECORRENTES DE VÍCIOS FORMAIS DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO OU REFERÊNCIA À QUEBRA DE IMPARCIALIDADE PELA EXCEPTA. INCIDENTE REJEITADO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede liminar. 



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto. 



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, "Não demonstrado de plano a parcialidade do magistrado, o habeas corpus não é o meio adequado para discutir o tema, em razão da necessidade de instrução probatória" (RHC n. 57.415/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 15/10/2018.)



    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de parcialidade da magistrada de primeira instância. Destaca que a maior prova da quebra de imparcialidade da Magistrada é possível constatar pelo fato de que quando ocorreu a primeira nulidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (HC 187.035/SP) já havia sentença com pena altíssima, ou seja, a Magistrada já havia formado sua convicção da culpabilidade. Portanto, naturalmente se tornou suspeita para continuar no processo. Assim, requer o impetrante seja concedida a ordem de ofício para suspender o processo de primeira instância, ao menos até que haja a decisão definitiva da questão pela C. Turma no habeas corpus n. 904801/SP. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente